Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-97.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. LANCE. CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ANÁLISE DE CRÉDITO APÓS A CONTEMPLAÇÃO. GARANTIA SUPLEMENTAR DESPROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a entregar para o autor a carta de crédito referente ao contrato de consórcio, bem como a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Em suas razões recursais, afirma que não há abusividade na exigência de garantia suplementar para liberação da carta de crédito, pois o contrato estabelece que a parte contratada deve apresentar documentos e, se necessário, pode ser solicitado fiador idôneo como garantia adicional, o que é autorizado também pela Lei dos Consórcios, 11.795/2008. Sustenta que a Administradora de Consórcio age como representante do grupo, priorizando a saúde financeira e a segurança econômica dos participantes. O crédito negado foi devido a uma análise que identificou risco de inadimplência. Subsidiariamente, requer a aplicação do Tema 312 do STJ para a restituição de valores, a ser efetuada após o encerramento do grupo, com a dedução de encargos contratuais (adesão, administração, fundo de reserva, seguro de vida) e multa por rescisão. Pleiteia, ainda, a improcedência dos danos morais ou a sua redução para R$ 300,00 (trezentos) reais.
3. O fato relevante. O autor firmou um contrato de consórcio em 20/05/2024 e, após dar um lance, foi contemplado com uma carta de crédito de R$ 27.188,25. Confiante, comprou um Chevrolet Prisma 2018/2018, pagando R$ 20.000,00 e esperando a carta para quitar o restante. No entanto, a ré recusou a emissão da carta, alegando a necessidade de garantia, pois o veículo era de leilão, condição que o autor afirma não ter sido informada na contratação. A parte ré argumentou que não houve o recebimento do crédito por culpa exclusiva do autor, pois não apresentou bem válido, conforme exigências contratuais. Por fim, salientou que a exigência de fiador foi motivada pela situação econômica do autor, que não comprovou renda, apresentava pendências financeiras e indicou um bem em desconformidade com os requisitos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão é determinar se a administradora de consórcio tem o direito de se recusar a liberar o crédito de uma cota contemplada, alegando risco de crédito por parte do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
6. Da análise dos autos, verifica-se que o autor foi contemplado após a oferta de lance, teve o crédito aprovado (ID 72139639), mas lhe foi negada a entrega da carta de crédito sob o argumento de que o autor indicou um bem em desconformidade com os critérios exigidos pela administradora (ID 72139639 - Pág. 2). Também alega genericamente que houve risco de crédito.
7. O art. 122 do Código Civil estabelece que as condições contratuais são válidas desde que não contrariem a lei, a ordem pública ou os bons costumes. Entretanto, são nulas as condições que anulem completamente o efeito do negócio jurídico ou o coloquem sob o puro arbítrio de uma das partes.
8. A negativa de liberação da carta de crédito pela administradora de consórcio, fundamentada em condição não avaliada previamente à adesão do consorciado, configura conduta abusiva. A avaliação de risco de crédito deveria preceder a contratação, não sendo lícita sua imposição apenas no momento da contemplação, quando já houve o recebimento das prestações mensais, sob pena de privar o contrato de seus efeitos jurídicos. Neste sentido: Acórdão 1010423 e Acórdão 1985447.
9. Ainda, prevê o art. 14, §1o, da Lei dos Consórcios no 11.795/2008 que a principal garantia para a utilização do crédito por um consorciado contemplado deve ser o próprio bem adquirido por meio do consórcio, de modo que no contexto dos autos, se mostra desproporcional a exigência de garantias suplementares.
10. Ademais, no contrato firmado entre as partes (ID 72139638), verifica-se a ausência de cláusula contratual expressa que estabeleça qualquer restrição à aquisição de veículos provenientes de leilão para fins de utilização do crédito. Dessa forma, ao impor tal limitação de forma superveniente e sem previsão em instrumento, a parte recorrente violou o dever de transparência inerente às relações contratuais.
11. Neste cenário, mantém-se a determinação de a parte recorrente entregar ao recorrido a carta de crédito referente ao contrato de consórcio objeto dos autos.
12. Em relação ao dano moral, embora a exigência de garantias suplementares por parte da administradora de consórcio, no contexto dos autos, seja considerada indevida, não se configura automaticamente dano moral indenizável. Para a caracterização do dano moral é imprescindível que a conduta da administradora tenha ocasionado uma violação a direitos da personalidade do consorciado, ou seja, que tenha atingido sua honra, imagem, dignidade, intimidade ou nome, causando-lhe sofrimento ou angústia que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, o que não restou comprovado.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por danos morais.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2 e 3; CC, art. 122; Lei no 11.795/2008, art. 14,§1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1010423, 20160910105590APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2017, publicado no DJe: 20/04/2017; TJDFT, Acórdão 1985447, 0706020-97.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.